Tribunal: STF
Processo: AI 444839
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
1. O processamento do extraordinário é inviável para debater
matéria processual, de índole ordinária, relativa ao reexame dos
julgamentos proferidos na instância inferior, para fins de nulidade,
 por suposta negativa de prestação jurisdicional.
2. Ausência de
prequestionamento do dispositivo constitucional dado como
violado.
3. Agravo regimental improvido.